Tribunal: TJES
Processo: 0003386-40.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003386-40.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON CAXEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0003386-40.2022.8.08.0011
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
WELLINGTON CAXEIRO.

RECORRIDOS:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE TÓXICO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. JULGAMENTO DO RE 635.659 PELO STF (REPERCUSSÃO GERAL). AFASTAMENTO DOS EFEITOS PENAIS DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO AO PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. PERDA DA NATUREZA PENAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso inominado interposto por
WELLINGTON CAXEIRO
, em face da sentença que o condenou pela prática do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sublinha que o julgamento do Supremo Tribunal Federal no
RE 635.659
, sob regime de repercussão geral, afastou a natureza penal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual sustenta não ser possível a manutenção da condenação.

Entendo que o apelo deve ser acolhido. É que, no julgamento do
RE 635.659
, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, afastando do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal no que se refere ao porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal.

Assim, embora a conduta permaneça juridicamente ilícita sob a perspectiva extrapenal, não subsiste fundamento para a manutenção de condenação criminal baseada no referido dispositivo legal.

Nesse cenário, a sentença recorrida deve ser reformada para afastar os efeitos penais da condenação imposta ao recorrente.

Essa compreensão também vem sendo adotada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se observa no seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. ART. 28, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE IRRISÓRIA DE MACONHA (1,7G). SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO STF NO RE 635.659 (TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de advertência pela prática da conduta descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,7g de maconha para consumo próprio, e o absolveu do crime de porte ilegal de arma de fogo. A Câmara Criminal, em julgamento anterior, manteve a condenação. Posteriormente, a partir da interposição de recurso extraordinário pela defesa, e em razão do julgamento do STF no RE 635.659/SP (Tema 506), os autos retornaram para análise de juízo de retratação, nos termos do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de 1,7g de maconha para consumo pessoal configura conduta penalmente típica ou se deve ser reconhecida a atipicidade em face da tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), declarou inconstitucional a atribuição de natureza penal às sanções do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a ilicitude apenas extrapenal da conduta de portar cannabis sativa para consumo próprio. 4. A decisão fixou presunção relativa de uso pessoal quando a apreensão não ultrapassar 40g de maconha ou até seis plantas fêmeas, ausentes elementos que indiquem destinação comercial. 5. No caso concreto, o réu foi surpreendido com apenas 1,7g da substância, quantidade muito inferior ao parâmetro definido pelo STF, não havendo qualquer indício de tráfico ou mercancia. 6. Em consonância com a tese vinculante, a conduta deve ser considerada atípica na esfera penal, restando cabível apenas a apreensão da substância e eventual aplicação de medidas de natureza não penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Tese de julgamento: A posse de cannabis sativa em quantidade inferior a 40g, sem indícios de mercancia, caracteriza uso pessoal e não configura ilícito penal, nos termos do Tema 506, da repercussão geral do STF. As sanções previstas no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, possuem natureza não penal, restritas à advertência e medidas educativas, sem repercussão criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28, I e III; CPP, art. 386, III; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506 da repercussão geral); STJ, AgRg-AgRg-RHC 203.259/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.10.2024; STJ, RE-Pet 16.846/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.10.2024. (TJES, Apelação Criminal nº 0005785-56.2015.8.08.0021, Rel. Des. Elder Pontes, 2ª Câmara Criminal, julgamento 15/12/2025)

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte recorrente, para, reformando a sentença, afastar a condenação penal imposta com fundamento no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Sem ônus sucumbenciais
, segundo a redação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)